Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA.1 – Ausência de intimação da agravada. Não há prejuízo para a parte que não foi intimada para apresentar contrarrazões quando inexistir prejuízo do conteúdo decisório. Precedente.2 – Agravo interno. Gratuidade de justiça. Conforme dispõe o art. 5°, LXXIV da Constituição, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A autora afirma ser empresária e os documentos juntados para embasar o pedido demonstram gastos ordinários do dia a dia, como restaurantes e shoppings, muito superior ao patamar de cinco salários mínimos estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal para representar hipossuficiência financeira, conforme Resolução no 140/2015. Desse modo, avaliado o contexto geral, a recorrente não tem direito ao benefício da gratuidade de justiça.3 – Recurso conhecido e não provido.
gp